Tribunal: TJDFT
Processo: 0707564-55.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. RÉU. ART. 6o E 14 DO CDC. NÃO COMPROVADOS. PREQUESTIONAMENTO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença, proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo autor para condenar a primeira requerida e o segundo réu a restituírem, solidariamente, ao requerente todos os valores pagos em razão do contrato de compra e venda relacionado ao veículo AMAROK, promovendo a quitação do contrato de financiamento. 1.1. Nesta sede recursal a segunda ré busca: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; b) a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes todos os pedidos da inicial, bem como sua condenação nos ônus da sucumbência; e c) em caso de manutenção da sentença que nada deve ser devolvido ao apelado, subsistindo apenas a condenação da quitação do contrato junto ao banco. Pede também o prequestionamento do art. 167, §2o, do CC.
2. A requerida pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ocorre que o recurso já possui efeito suspensivo, de acordo com o art. 1.012, caput, do CPC. Não é o caso de aplicação de qualquer uma das hipóteses previstas no §1o do mesmo artigo (produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença). 2.1. Portanto, o presente recurso já é recebido no efeito devolutivo e suspensivo.
3. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada. 3.1. O art. 492 do Código de Processo Civil, assim dispõe: “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 3.2. Por sua vez, o art. 141 do mesmo diploma legal prevê que: “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.” 3.3. A análise da violação ao princípio da correlação (ou congruência ou adstrição) entre o pedido formulado e a sentença proferida demanda análise casuística, não somente em relação ao pedido, mas à causa de pedir, de modo que prevalece a interpretação lógico-sistemática dos requerimentos apresentados pela parte ao longo da petição inicial (REsp 948.732/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 5a Turma, Dje: 14.10.2008). 3.4. Dessa forma, as balizas da sentença devem estar inseridas no pedido. Assim, em decorrência do princípio da congruência ou da adstrição, é vedado ao juiz o julgamento citra petita, ultra petita ou extra petita. 3.5. No caso, não é possível verificar qualquer julgamento extra petita realizado pelo magistrado a quo. 3.6. Isso porque o autor pediu na inicial: a) que os réus fossem condenados na obrigação de fazer, retirando o financiamento bancário referente ao veículo VW AMAROK, de seu nome, ou alternativamente, que fosse revertido em perdas e danos, devendo os requeridos lhe pagarem, sem prejuízo dos danos morais, o valor correspondente à quitação do respectivo contrato de financiamento, multas e demais débitos; b) a condenação dos demandados em danos morais no importe de R$ 5.000,00. 3.7. A sentença julgou parcialmente procedente a inicial para condenar a primeira requerida e o segundo réu a restituírem, solidariamente, ao requerente todos os valores pagos em razão do contrato de compra e venda relacionado ao veículo AMAROK, promovendo a quitação do contrato de financiamento. 3.8. Dessa forma, é possível verificar que não houve qualquer excesso no quanto deferido, já que a parte solicitou, alternativamente, que não sendo possível retirar o financiamento de seu nome, que houvesse conversão em perdas e danos. Ou seja, através dessa conversão a parte poderá quitar o contrato de financiamento.
4. De início, importante pontuar que a relação jurídica entre as partes é de consumo: deve ser analisada sob a perspectiva normativa do Código de Defesa do Consumidor – CDC, tanto nos aspectos materiais como processuais. 4.1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC estabelece direitos materiais em favor do consumidor e, ao mesmo tempo, reconhece que o caminho judicial para o restabelecimento de direito violado é permeado de dificuldades, tanto em relação a custos quanto no tocante à própria dificuldade de produzir acervo probatório que embase sua pretensão (causa de pedir). 4.2. O fornecedor é litigante habitual. As empresas possuem, em sua estrutura, assessorias jurídicas que integram o custo empresarial. Para o consumidor, por sua vez, litigante eventual, levar um caso ao Judiciário representa desgaste emocional, aborrecimentos e dedicação de importantes horas ao processo. 4.3. A desigualdade é óbvia. Por isso, ao lado da proteção material, o CDC apresenta regras para amenizar a superioridade processual do fornecedor, entre elas a inversão do ônus da prova nas modalidades ope legis e ope judicis. 4.4. O art. 6o, VIII, do CDC, dispõe sobre o direito básico à inversão do ônus da prova em favor do consumidor. A doutrina denomina a referida hipótese de inversão ope judicis do ônus da prova: atuação judicial para análise da presença de requisitos – hipossuficiência e verossimilhança das alegações – que ensejam a revisão. 4.5. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito que pretende ver reconhecido. 4.6. No caso, há pobres elementos de prova da ré, que insistiu apenas em afirmar que não foi responsável pela tratativa descrita pelo requerente, tendo somente autofinanciado o veículo AMAROK a pedido de uma senhora chamada Maria. Ocorre que, a partir dos documentos juntados aos autos, é possível constatar a participação da recorrente como intermediária no pacto entabulado (contrato de financiamento em nome do autor, tendo como instituição intermediária a ré), o que faz cair por terra sua tese, ao passo que a parte autora cumpriu com seu ônus probatório de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito. 4.7. A constatação de que a apelante participou como intermediária do negócio jurídico demonstra que houve falha na prestação do serviço oferecido à parte requerente, de modo que, não pode a recorrente querer se livrar de suas responsabilidades em tentar reparar os danos que foram causados ao consumidor em decorrência de um vício na instrumentalização de suas atividades. Em verdade, se trata de uma responsabilidade objetiva pelo fato do serviço sendo um caso fortuito interno (art. 14 do CDC). 4.8. Quanto ao outro argumento utilizado pela apelante de que o segundo requerido nunca foi seu funcionário, também não merece prosperar. Porquanto. Não trouxe ao feito qualquer documento visando comprovar tal alegação. 4.9. Assim, a ré não teve o condão de afastar a verossimilhança e a hipossuficiência do requerente na hipótese dos autos. 4.10. Nesse sentido, o autor comprovou a relação jurídica entre as partes e que a compra do bem ocorreu no estabelecimento da recorrente. Já a demandada não trouxe ao processo qualquer elemento que pudesse lhe desincumbir do ônus imposto. 4.11. Dessa forma, em síntese, a responsabilidade da concessionária teve início quando ela aceitou intermediar o negócio jurídico entre a parte requerente e terceiros, em suas instalações, dando a entender ao autor que havia licitude no pacto estabelecido, o que fez com que ela assumisse o ônus por uma eventual fraude.
5. Quanto ao prequestionamento explícito de normas constitucionais e infraconstitucionais suscitadas pelo autor, fica atendida nas razões de decidir desta decisão, na medida em que se dispensa a manifestação específica sobre cada artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. Os honorários sucumbenciais objetivam remunerar o trabalho do advogado que ainda está porvir; logo, não poderá ser considerado pelo juiz que proferiu a decisão recorrida. Outrossim, a norma (art. 85, §11, do CPC), serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a recorrente sucumbente. 6.1. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 15%, sobre o valor da causa (R$ 52.419,20), observada a proporção estabelecida na douta sentença.
7. Apelação desprovida.